Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-16.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIRIETO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA AFASTADA. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO CONTÍNUO E MULTIDISCIPLINAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DA COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por operadora e administradora de plano de saúde contra sentença que declarou nula a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais à autora, pessoa com transtorno do espectro autista e em acompanhamento terapêutico.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) a possibilidade de rescisão unilateral do plano coletivo pela operadora; (iii) a aplicação do Tema 1.082 do STJ ao caso concreto; (iv) a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre beneficiária, operadora e administradora, sendo esta última parte legítima para responder solidariamente pelos danos decorrentes da cadeia de consumo (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o).
4. A rescisão unilateral do plano, ainda que observados os requisitos formais da RN 557/2022/ANS, é vedada quando compromete a continuidade de tratamento essencial à incolumidade física da beneficiária, conforme estabelecido no Tema 1.082 do STJ.
5. O quadro clínico da autora, diagnosticada com TEA nível II de suporte, exige terapias multidisciplinares contínuas e ininterruptas, sob risco de regressão funcional, o que atrai a incidência da proteção excepcional conferida pelo STJ.
6. A operadora deve assegurar a continuidade da cobertura, mediante o pagamento integral das mensalidades, até alta médica, não se exigindo oferta de novo plano.
7. A administradora, por integrar a estrutura contratual e atuar em nome da operadora, também responde pela obrigação de fazer, com base na solidariedade da cadeia de fornecimento e no princípio da aparência.
8. O cancelamento indevido do plano em momento de especial vulnerabilidade do segurado — criança com TEA em tratamento essencial — agrava a aflição e o sofrimento da família, frustra a legítima expectativa de cobertura no momento em que mais se necessita e viola direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável, prescindindo de prova específica do abalo.
9. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) revela-se proporcional à gravidade da conduta e à vulnerabilidade da parte autora, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.
10. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre a condenação total (obrigações de fazer e indenização por danos morais), nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
11. Recursos das rés conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário portador do espectro autista enquanto durar o tratamento prescrito pelo médico assistente, nos termos do Tema 1.082 do STJ. "

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 25, §1o; CPC, arts. 85, §§2o e 11; Lei 9.656/1998; Resolução ANS no 557/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.11.2020;
STJ, AREsp 2.400.005, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.11.2023;
TJDFT, Acórdão 1997411, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 08.05.2025;
TJDFT, Acórdão 2023352, Rel. Fátima Rafael, j. 17.07.2025;
TJDFT, Acórdão 1826003, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 29.02.2024.